Tribunal: TJMT
Processo: 1029361-91.2025.8.11.0000
Relator(a): JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1029361-91.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[VANDERSON PAULI - CPF: 010.323.151-05 (ADVOGADO), VANDERSON PAULI - CPF: 010.323.151-05 (IMPETRANTE), LUIZ PAULO KUNTZ DA CUNHA - CPF: 024.389.421-00 (PACIENTE), JUÍZO DA 2.ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP (IMPETRADO), LUIZ PAULO KUNTZ DA CUNHA - CPF: 024.389.421-00 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), LUANA RAMOS BORDIGNON - CPF: 062.868.551-30 (VÍTIMA), JOÃO BATISTA BARBOSA JÚNIOR (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA. DUPLA TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus impetrado contra decisão do Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT, que decretou a prisão preventiva nos autos do Tribunal do Júri nº 1027892-33.2023.8.11.0015. O paciente responde por dupla tentativa de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, I e VI, c/c art. 14, II, do CP), com incidência das Leis nº 11.340/2006 e nº 8.072/1990, tendo como vítimas sua ex-companheira L. R. B. e o atual companheiro desta. A segregação cautelar foi decretada após a prática de novo fato criminoso em 18 de julho de 2025, quando o paciente invadiu a residência da ex-namorada, arrombou a porta de vidro, causou ferimentos e danos materiais, sendo preso em flagrante e, posteriormente, decretada a prisão preventiva nos autos nº 1020992-63.2025.8.11.0015.
O impetrante
alegou ausência de fundamentação concreta, alegou condições pessoais favoráveis e quadro de fragilidade emocional, e requereu a revogação da prisão ou sua substituição por medidas cautelares diversas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a prisão preventiva decretada nos autos do Tribunal do Júri possui fundamentação concreta e atende aos requisitos legais; (
ii
) avaliar a possibilidade de substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, conforme art. 319 do Código de Processo Penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão que decretou a prisão preventiva apresenta fundamentação concreta, com base em fatos novos — prática de novo crime violento — e demonstra, com base na conduta reiterada do paciente, risco atual à ordem pública e possibilidade real de reiteração delitiva.

O Juízo de origem apontou adequadamente a presença dos requisitos do art. 312 do CPP, destacando a existência de prova da materialidade, indícios de autoria e o
periculum
libertatis
, amparado na gravidade concreta dos delitos e na reincidência de agressões a mulheres em contexto de violência doméstica.

A prisão preventiva não se mostra desproporcional ou prematura, estando amparada nos
arts
. 312 e 313 do CPP, e não se confunde com antecipação de pena, mas sim com medida cautelar legítima diante da insuficiência das cautelares diversas para neutralizar o risco evidenciado nos autos.

As alegações de fragilidade emocional, ainda que lastreadas em documentos médicos, não afastam a necessidade da custódia cautelar diante do risco concreto que a liberdade do paciente representa para as vítimas e para a ordem pública.

A existência de outras ações penais e o histórico de violência contra mulheres autorizam, conforme entendimento jurisprudencial consolidado (IUJ nº 101532/2015 – TJMT, Tese nº 6), a manutenção da prisão preventiva como meio necessário e proporcional à gravidade dos fatos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

A prisão preventiva é cabível quando evidenciada, por
fatos concretos
, a gravidade das condutas e o risco de reiteração delitiva, especialmente em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher.

A existência de condições pessoais favoráveis não impede a decretação ou manutenção da custódia cautelar, quando demonstrada a insuficiência de medidas diversas da prisão.

Alegações genéricas de fragilidade emocional não afastam a periculosidade revelada por condutas reiteradas e violentas praticadas pelo paciente, não sendo aptas a justificar a revogação da prisão preventiva.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXVIII; CPP,
arts
. 282, 311, 312, 313, 316 e 319; Lei nº 11.340/2006; Lei nº 8.072/1990.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, IUJ nº 101532/2015, Tese nº 6; TJMT, HC nº 1006643-03.2025.8.11.0000, rel. Des. Gilberto
Giraldelli
, j. 30.04.2025; TJMT, HC nº 1014506-10.2025.8.11.0000, rel. Des. Wesley Sanchez Lacerda, j. 06.06.2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO.

DESA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Colenda Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
interposto em 28 de agosto de 2025, pelo paciente L. P. K. C., vulgo “Paulinho” (ID 310431390 deste writ), por intermédio de seu advogado, contra a decisão proferida em
14 de agosto de 2025
, pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Sinop, que decretou a prisão preventiva nos
autos do Tribunal do Júri nº 1027892-33.2023.8.11.0015
(ID 204375092).

Na ação penal de origem, o paciente responde pelos crimes previstos no
artigo 121, § 2º, incisos I e VI, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, com a incidência das Leis nº 11.340/2006 e nº 8.072/1990, tendo como vítima L. R. B. (
ex-convivente
); bem como pelo crime tipificado no artigo 121, § 2º, inciso I, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, com a incidência da Lei nº 8.072/1990, tendo como vítima J. B. B. J. (convivente de L. R. B.)

Consta, ainda, que a
denúncia foi ofertada em 21 de junho
(ID 159912870 dos autos originários) e
recebida em 26 de agosto de 2024
(ID 166922431 dos autos originários).

A decisão que determinou a prisão preventiva (autos nº 1027892-33.2023.8.11.0015) fundamentou-se na superveniência de novos fatos, em atendimento ao pedido ministerial de 29 de julho de 2025 (ID 202593667, autos nº 1027892-33.2023.8.11.0015). Consta dos Autos de Prisão em Flagrante nº 1020992-63.2025.8.11.0015 que, na madrugada de 18 de julho de 2025, o paciente, tomado por ciúmes e sob efeito de álcool, teria invadido a residência de B. M. M. M. (ex-namorada), erguendo o portão e adentrando o quintal. Na ocasião, utilizando-se de um pedaço de madeira, arrombou a porta de vidro da residência, provocando ferimentos com os estilhaços e danificando o veículo de um terceiro que se encontrava no local. Em virtude desses fatos, a prisão em flagrante foi convertida em preventiva em 18 de julho de 2025 (ID 201419396, autos nº 1020992-63.2025.8.11.0015).

O Juízo de origem destacou a presença dos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal: o
fumus
comissi
delicti
, evidenciado pelas provas já colhidas, e o
periculum
libertatis
, representado pela gravidade das condutas e pelo risco de reiteração delitiva, diante do histórico de violência contra mulheres em relacionamentos anteriores. Ressaltou, ainda, que o réu responde por dupla tentativa de homicídio qualificado, praticada, em tese, no contexto de término de relacionamento e com uso de arma de fogo, em via pública.

Enfatizou que a prática de novos delitos, somada à existência de inquéritos e ações penais em trâmite, evidencia
m
a periculosidade concreta do agente e a necessidade de manutenção da custódia cautelar, para garantia da ordem pública, sem que isso configure afronta ao princípio da presunção de inocência. Concluiu que as medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, mostram-se insuficientes e inadequadas diante da gravidade dos fatos e do risco representado pela liberdade do acusado às vítimas e à sociedade.

Na presente impetração, sustenta-se que a decisão que decretou a prisão preventiva nos autos do Tribunal do Júri nº 1027892-33.2023.8.11.0015 não possui fundamentação idônea, ressaltando tratar-se de medida de caráter excepcional e subsidiário, somente admissível quando demonstrada a insuficiência das cautelares diversas. Argumenta-se, ainda, que o paciente vinha respondendo à ação penal em liberdade, comparecendo regularmente a todos os atos processuais.

Argumenta, ainda, que L. P. K. C. atravessa situação de fragilidade emocional em razão do falecimento recente de seu filho por afogamento, encontrando-se em tratamento psiquiátrico, com uso de medicação controlada. Sustenta que a ingestão de álcool teria desencadeado um surto psicótico, culminando nos fatos ocorridos em 18 de julho de 2025 (
AuPrFl
nº 1020992-63.2025.8.11.0015).

Aduz que o paciente possui residência fixa, vínculos familiares, exerce atividade profissional lícita, colabora com a Justiça e não há elementos que indiquem ameaça a testemunhas ou obstrução da instrução criminal. Defende, portanto, que o alegado risco à ordem pública e de reiteração criminosa baseia-se em meras conjecturas, configurando verdadeira “tutela penal do futuro”.

Requer, em síntese:

a) a concessão de medida liminar para revogação da prisão preventiva, com expedição de alvará de soltura, facultando-se a aplicação de medidas cautelares diversas (art. 319 do CPP);

b) no mérito, a confirmação da liminar e a concessão definitiva da ordem, revogando-se a custódia cautelar por ausência de fundamentação concreta;

c) subsidiariamente, a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares menos gravosas, tais como monitoramento eletrônico, comparecimento periódico em juízo, proibição de contato com vítimas e testemunhas, proibição de frequentar bares e locais análogos, além de apresentação de relatórios periódicos de acompanhamento psiquiátrico

A medida
liminar foi
indeferida em
29
de agosto de 2025, conforme se verifica da decisão registrada no ID.

310894396
, constante destes autos.

Em 02 de setembro de 2025 (ID 311662863
deste writ
), a autoridade coatora informou que
o paciente foi
denunciado por dupla tentativa de homicídio qualificado (art.
121, § 2º, I e VI, c/c art. 14, II, do Código Penal), com incidência das Leis nº 11.340/2006 e nº 8.072/1990, tendo como vítimas sua ex-companheira e atual namorado dela. Os fatos ocorreram em 11 de junho de 2023, quando o denunciado, inconformado com o término do relacionamento, efetuou disparos de arma de fogo contra as vítimas, sendo contido por terceiros, conforme prova em vídeo (ID 134685939) e imagens (ID 134685930).

A denúncia foi recebida em 26 de agosto de 2024, e a instrução ainda se encontra em curso, com audiência designada para 25 de setembro de 2025. Inicialmente solto, o paciente teve a prisão preventiva decretada diante da prática de novo delito, com fundamento na garantia da ordem pública. O Juízo apontou
fumus
comissi
delicti
e
periculum
libertatis
, ressaltando a gravidade concreta das condutas, o risco de reiteração criminosa e a insuficiência das medidas do art. 319 do CPP.

As alegações defensivas de fragilidade psicológica não foram acolhidas, por não constituírem excludentes de ilicitude ou de culpabilidade. Por fim, comunicou-se que o mandado de prisão foi cumprido em 18 de agosto de 2025, quando o acusado já se encontrava preso em outro processo.

Em 05 de setembro de 2025, a Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do
doutor
Alexandre de Matos Guedes
(ID 312689851
destes autos
), manifestou-se pelo conhecimento e pela denegação da ordem. Destacou que, na ação nº 1027892-33.2023.8.11.0015, o paciente responde por dupla tentativa de homicídio qualificado contra sua ex-companheira L
.
R
.
B
.
e J
.
B
.
B
.
J
.
, decisão reforçada por novos fatos apurados no Auto de Prisão em Flagrante nº 1020992-63.2025.8.11.0015, de 18 de julho de 2025, quando invadiu a residência da ex-namorada B
.
M
.
, arrombando a porta e causando lesões e danos.

Assinalou que o histórico de violência contra mulheres e a prática de novos delitos evidenciam risco concreto de reiteração, justificando a prisão preventiva como garantia da ordem pública. Ressaltou a insuficiência das medidas cautelares do art. 319 do CPP, a necessidade de assegurar medidas protetivas da Lei nº 11.340/2006 e que a custódia possui natureza cautelar, estando amparada nos
arts
. 312 e 313 do CPP. Concluiu que permanecem hígidos os fundamentos da decisão que decretou a prisão, não havendo elementos novos que autorizem sua revogação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colenda Câmara:

O
Habeas Corpus
tem assento constitucional, nos moldes do artigo 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal, “in
verbis
”:

conceder-se-á "habeas-corpus" sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder
.

A hipótese infraconstitucional de cabimento está no artigo 647 do Código de Processo Penal, “ipsis litteris”:

Dar-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar na iminência de sofrer violência ou coação ilegal na sua liberdade de ir e vir, salvo nos casos de punição disciplinar

Acrescenta o artigo 647-A do Código de Processo Penal que:

No âmbito de sua competência jurisdicional, qualquer autoridade judicial poderá expedir de ofício ordem de
habeas corpus
, individual ou coletivo, quando, no curso de qualquer processo judicial, verificar que, por violação ao ordenamento jurídico, alguém sofre ou se acha ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção.
(Incluído pela Lei nº 14.836, de 2024)
Parágrafo único. A ordem de
habeas corpus
poderá ser concedida de ofício pelo juiz ou pelo tribunal em processo de competência originária ou recursal, ainda que não conhecidos a ação ou o recurso em que veiculado o pedido de cessação de coação ilegal.
(Incluído pela Lei nº 14.836, de 2024)
.

O conceito legal de coação ilegal
esta
disciplinado nos incisos do artigo 648 do Código Penal, sendo:

I -
quando
não houver justa causa;

II -
quando
alguém estiver preso por mais tempo do que determina a lei;

III - quando quem ordenar a coação não tiver competência para fazê-lo;

IV -
quando
houver cessado o motivo que autorizou a coação;

V -
quando
não for alguém admitido a prestar fiança, nos casos em que a lei a autoriza;

VI -
quando
o processo for manifestamente nulo;

VII - quando extinta a punibilidade
.

Nesse contexto, constata-se que o
habeas corpus
constitui meio processual adequado à tutela do direito invocado, uma vez que se discute a legalidade de medida que impõe restrição à liberdade de locomoção do paciente.

Com relação à prisão preventiva
,
esta
se configura como uma das mais severas formas de restrição à liberdade no curso da persecução penal, caracterizando-se como medida cautelar de natureza pessoal e de caráter excepcional, destinada a assegurar a regularidade e a efetividade do processo penal, sempre nos estritos limites autorizados pelo ordenamento jurídico.

Sua disciplina normativa encontra-se prevista nos artigos 311 a 316 do Código de Processo Penal, em consonância com os princípios constitucionais da presunção de inocência, da proporcionalidade e da excepcionalidade da prisão cautelar.

Nos termos do art. 311 do Código de Processo Penal, pode ser decretada pelo juiz em caso de conversão da prisão em flagrante, por representação da autoridade policial ou a requerimento do Ministério Público ou do querelante. Já o art. 312 exige prova da materialidade delitiva, indícios suficientes de autoria e a presença de fundamentos como a garantia da ordem pública ou econômica, a conveniência da instrução criminal ou a necessidade de assegurar a aplicação da lei penal. O art. 313 restringe sua aplicação a hipóteses específicas, como crimes dolosos punidos com pena superior a quatro anos, enquanto o art. 314 veda a decretação com base apenas na gravidade abstrata do delito.

Segundo Guilherme de Souza Nucci a prisão preventiva representa instrumento cautelar destinado à contenção do
periculum
libertatis
, estando sempre vinculada à necessidade de preservação da ordem pública, da instrução processual e da eficácia da aplicação da lei penal.Destaca-se que a prisão preventiva não pode ser aplicada de forma genérica com base na gravidade abstrata do delito, sendo indispensável a demonstração concreta de risco. Sua finalidade é assegurar a lisura da persecução penal, e não servir como antecipação da punição(NUCCI, Guilherme de Souza.
Curso de Direito Processual Penal
. 20. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2023).

Complementa-se, com fundamento na lição de Luiz Régis Prado, que a prisão preventiva deve ser compatibilizada com os direitos e garantias fundamentais, configurando-se sempre como medida de caráter excepcional. Ressalta-se, ainda, que, segundo o referido autor, a excepcionalidade é a nota dominante da prisão processual,
devendo ser reservada aos casos de real e concreta necessidade (PRADO, Luiz Régis.
Curso de Direito Penal Brasileiro: parte geral e parte especial
. São Paulo: Revista dos
Tribunais, 2021.

A decisão que
in
deferiu a liminar, proferida em
29
de agosto de
2025

(ID
310894396

destes
autos)
, consignou,
ipsis litteris
:

Análise detida dos autos do Júri nº 1027892-33.2023.8.11.0015 evidencia que a decisão que decretou a prisão preventiva em 14 de agosto de 2025
(ID 204375092 dos autos de origem)
, em desfavor do paciente, encontra-se em conformidade com os parâmetros exigidos pelo artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, c/c os artigos 312, 313 e 316 do Código de Processo Penal. Restou demonstrada a existência de prova da materialidade delitiva e de indícios suficientes de autoria, configurando o
fumus
comissi
delicti
, bem como o
periculum
libertatis
, consubstanciado na necessidade de garantia da ordem pública.

A decisão fundamentou-se na superveniência de novos fatos, conforme pedido ministerial de 29 de julho de 2025
(ID 202593667, autos nº 1027892-33.2023.8.11.0015)
, consubstanciados nos Autos de Prisão em Flagrante nº 1020992-63.2025.8.11.0015. Consta que, na madrugada de 18 de julho de 2025, movido por ciúmes e sob influência de álcool, o paciente teria invadido a residência de B. M. M. M.
(ex-namorada e vítima em situação de violência doméstica)
, levantando o portão e adentrando no quintal. Na ocasião, utilizando um pedaço de madeira, arrombou a porta de vidro da casa, causando ferimentos com os estilhaços, além de danificar o veículo de um terceiro que se encontrava no local. Em razão desses fatos, a prisão em flagrante foi convertida em preventiva em 18 de julho de 2025
(ID 201419396, autos nº 1020992-63.2025.8.11.0015).

O Juízo de origem ressaltou a presença dos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal: o
fumus
comissi
delicti
, evidenciado pelas provas colhidas na instrução
(Relatório de Mídias – ID 194938855 de 2º grau),
e o
periculum
libertatis
, representado pela gravidade concreta das condutas e pelo risco de reiteração delitiva, em razão do histórico de violência contra mulheres em relacionamentos anteriores
[Júri nº 1027892-33.2023.8.11.0015 – vítimas L. R. B. (
ex-convivente
) e J. B. B. J. (convivente de L. R. B.);
AuPrFl
nº 1020992-63.2025.8.11.0015 – vítima B. M. M. M. (ex-namorada)].

Enfatizou-se que o réu responde por dupla tentativa de homicídio qualificado
[vítimas L. R. B. e J. B. B. J.],
praticada, em tese, em contexto de término de relacionamento e com uso de arma de fogo, em via pública. A prática de novos delitos
contra B. M. M. M.,
somada à existência de inquéritos e ações penais em andamento, reforça a periculosidade concreta e a necessidade de manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, sem afronta ao princípio da presunção de inocência.

Concluiu-se, por fim, que as medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, mostram-se insuficientes e inadequadas diante da gravidade das condutas e do risco que a liberdade do acusado representa às vítimas e à sociedade.

Dessa forma,
nesta fase de cognição sumária, estão presentes, em tese, os indícios de materialidade e autoria das infrações penais descritas nos autos do Júri nº 1027892-33.2023.8.11.0015
(objeto deste writ)
, bem como nos Autos de Prisão em Flagrante nº 1020992-63.2025.8.11.0015, os quais serão oportunamente apreciados no curso da persecução penal, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, a ser exercida em ação penal própria, distinta destes autos de
Habeas Corpus.

Nesse contexto, aplica-se o Incidente de Uniformização de Jurisprudência nº 101532/2015, do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujo entendimento foi firmado na tese nº 6, nos seguintes termos
:

O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência (DJE nº 9998, disponibilizado em 11/04/2017 e publicado em 12/04/2017).

De acordo com esse entendimento, o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, em suas decisões, também assim se manifestou:

Direito processual penal. Habeas corpus. Decretada a prisão preventiva. Pretendida a concessão de liberdade ao paciente. Impossibilidade. Ordem denegada.

I. Caso em exame

1. Impetração de habeas corpus contra decisão que decretou e manteve a prisão preventiva do paciente, à conta de seu suposto
envolvimento com os crimes de homicídio qualificado e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido.

II. Questão em discussão

2. Consiste em verificar a legalidade da prisão preventiva e a possibilidade de sua substituição por medidas cautelares diversas.

III. Razões de decidir

3. Tem-se por devidamente motivada a custódia cautelar, uma vez que idoneamente fundamentado o édito segregatício e evidenciados os requisitos legais pertinentes ao fumus
comissi
delicti e ao periculum
libertatis
, sendo insuficientes para elidi-los as condições pessoais favoráveis eventualmente ostentadas pelo agente, mesmo porque, a teor do que preconiza o art. 282, §6º, do CPP, a necessidade da prisão preventiva já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas.

4. In
casu
, encontra-se devidamente caracterizada a imprescindibilidade da prisão cautelar com vistas à garantia da ordem pública, o que se evidencia pela gravidade concreta das condutas imputadas ao paciente, extraída do modus operandi empregado para a consecução do crime de homicídio qualificado, supostamente perpetrado de inopino e com emprego de arma de fogo contra vítima desarmada, em via pública e nas proximidades de outras pessoas, inclusive crianças, seguido de imediata fuga do
locus
delicti; circunstâncias aptas a demonstrar a imprescindibilidade da segregação provisória.

IV. Dispositivo e tese

5. Ordem denegada.

Tese de julgamento: “Revela-se legítima a decretação da prisão preventiva de paciente acusado da prática dos crimes de homicídio qualificado e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, quando considerada a gravidade concreta da conduta perpetrada, não sendo suficientes para elidi-la os predicados pessoais favoráveis eventualmente ostentados.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXVIII. CPP,
arts
. 282, 312, 313 e 319.

Jurisprudência relevante citada: Enunciado Orientativo n. 42 da TCCR/TJMT.

(N.U 1006643-03.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 30/04/2025,
Publicado
no DJE 30/04/2025);

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. APLICAÇÃO DA LEI PENAL. NECESSIDADE DE SEGREGAÇÃO CAUTELAR. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas corpus impetrado contra decisão do Juízo da Vara Única da Comarca de Aripuanã/MT, que decretou a prisão preventiva do paciente, pela suposta prática de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, II e IV, do CP). A defesa alegou ausência de fundamentação idônea para a prisão, destacando colaboração com as investigações, apresentação espontânea e existência de residência e ocupação lícitas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar a legalidade e a fundamentação da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, considerando a necessidade de segregação cautelar à luz do art. 312 do CPP.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prisão preventiva encontra respaldo nos requisitos do art. 312 do CPP, diante da gravidade concreta do crime e do risco à aplicação da lei penal e à instrução criminal.

4. A decisão de primeiro grau fundamentou-se na gravidade do delito — homicídio qualificado praticado com disparo de arma de fogo, contra o próprio irmão, em local ermo e no período noturno — e no risco de fuga evidenciado pelo deslocamento do paciente para outro Estado após o crime.

5. A fundamentação expôs elementos concretos dos autos que demonstram a necessidade da medida extrema, em consonância com a jurisprudência que reconhece a gravidade concreta do crime e a fuga como justificativas idôneas.

6. O risco à ordem pública, à aplicação da lei penal e à instrução criminal justifica a manutenção da prisão preventiva, não sendo suficientes medidas cautelares diversas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Ordem denegada.

Tese de julgamento:

“A gravidade concreta do crime de homicídio qualificado, praticado com violência extrema e contra o próprio irmão, autoriza a decretação da prisão preventiva como garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal.”

(N.U 1014506-10.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, WESLEY SANCHEZ LACERDA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 06/06/2025,
Publicado
no DJE 06/06/2025).

Dessa forma, afasto a tese de ausência de risco à ordem pública.

Destaca-se que a contemporaneidade não se vincula a lapso temporal determinado, mas à efetiva demonstração de que a liberdade d
o
paciente representa risco atual. No caso, verifica-se o atendimento a tal requisito, pois a necessidade da custódia
foi analisada à luz da situação presente, relacionada à garantia da ordem pública, conforme consignado na decisão que decretou a prisão preventiva nos autos nº 1027892-33.2023.8.11.0015 (ID 204375092).

No contexto do caso em análise
, a fim de compatibilizar, de um lado, a tutela da liberdade individual do paciente — cuja restrição configura medida de
ultima
ratio
, ou seja, instrumento de intervenção penal de caráter subsidiário e excepcional, somente admissível quando estritamente necessário à salvaguarda de bens jurídicos relevantes — e, de outro, a preservação da ordem pública e a garantia da regularidade da instrução processual,
revela-se inadequada a adoção de medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do art. 319 do Código de Processo Penal.

Pelos motivos expostos, rejeito a alegação de possibilidade de aplicação de medidas substitutivas à prisão.

Por fim, a manutenção da prisão preventiva revela-se medida que se impõe, por encontrar-se em conformidade com o ordenamento jurídico, conforme demonstrado.

Por todo o exposto, e em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, CONHEÇO do presente
Habeas Corpus
e DENEGO a ordem, mantendo, por conseguinte, a prisão preventiva anteriormente decretada em desfavor do paciente

L. P. K. C.
, com fundamento nas razões já expostas.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2025